Tribunal: TJDFT
Processo: 0737041-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737041-85.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO MACHADO IMPETRANTE: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos advogados RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS, MARCELLO RAMALHO e CAROLINA DA ROSA RAMOS, em favor de ROBERTO MACHADO, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF que, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Narram os impetrantes que o paciente é alvo de investigação e que foram deferidas medidas de interceptação de comunicação e de prisão temporária, essa posteriormente convertida em preventiva. Aduzem que, em razão do oferecimento da denúncia, 03 meses após a decretação da prisão cautelar do paciente, a defesa postulou, em 09/08/23, a revogação de sua prisão preventiva, mas o pedido foi indeferido. Salientam que foram impetrados habeas corpus anteriores em favor do paciente, sob outros fundamentos, o que não significa que “o panorama jurídico daquele momento se mantenha até os dias atuais”. Argumentam que “nove denunciados estão soltos, sem qualquer fato que demonstre que a sociedade encontra-se abalada pelo crime, além de nenhuma testemunha ter sido abanada até o presente momento.” Asseveram que a autoridade coatora se utiliza sempre dos mesmos fundamentos e reproduz trechos da denúncia para manter a prisão cautelar, dando como verdadeiros os fatos ali narrados e mostrando parcialidade para julgar o feito. Ressaltam que o fato de o paciente possuir movimentações financeiras milionárias, incompatíveis com a sua renda diz respeito a questões tributárias, que deveriam ser resolvidas, eventualmente, nesta esfera. Afirmam que a prisão como justificativa de impossibilitar a reiteração delitiva não mais se sustenta, na medida em que o próprio Parquet requereu a desativação e a suspensão dos sites utilizados na engrenagem criminosa, concluindo-se, pois, que a atuação do grupo criminoso está cessada. Destacam que o paciente possui trabalho e residência fixa, e é réu primário, não ostentando qualquer condenação criminal, comprometendo-se a comparecer a todos atos processuais solicitados. Requerem, liminarmente, seja garantido, ao paciente, aguardar o julgamento do writ em liberdade. No mérito, requerem a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente. É o breve relatório. Decido. O paciente ROBERTO MACHADO, e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de lavagem de capitais e de estelionato praticados por meio de negociações fraudulentas de títulos da Pargos Club Brasil Hotéis. Posteriormente, ROBERTO foi denunciado pelos seguintes crimes: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes) 116; c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, pedido este que foi indeferido nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por ROBERTO MACHADO (id. 168174263) aduzindo a defesa, em síntese, que: i) o requerente possui trabalho lícito e residência fixa, não ostentando qualquer condenação criminal e comprometendo-se a comparecer a todos os atos do processo; ii) que não há risco à ordem pública haja vista que somente três dos doze mandados de prisão foram cumpridos, sendo que os nove denunciados que estão soltos não estão demonstrando qualquer abalo à sociedade; ii) que não haveria risco de reiteração delitiva haja vista que o Parquet teria solicitado a desativação e suspensão dos sites utilizados na engrenagem criminosa. O Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido (id. 168387177). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ressalvada a hipótese de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra- se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. No caso dos autos, a prisão de ROBERTO MACHADO foi inicialmente decretada com natureza de prisão temporária (id. 144665498 – autos no 0720586-19.2022.8.07.0020), visava-se avançar nas investigações sobre complexa organização criminosa para a prática de estelionatos mediante fraudes e lavagem de capitais. Cautelares, como buscas e apreensões e quebras de sigilos bancários, telefônicos e de dados também foram determinados em desfavor do requerente. A prisão temporária do requerente foi confirmada por este egrégio Tribunal em duas oportunidades, em liminar e denegada a ordem em dois Habeas Corpus que foram impetrados em favor do requerente (id. 154939034 e id. 154939381 dos autos 0720586-19.2022.8.07.0020) Posteriormente, a prisão temporária de ROBERTO foi convertida em prisão preventiva nos autos no 0706408-31.2023.8.07.0020 (id. 154877807) para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução criminal. A prisão preventiva também foi confirmada por este egrégio Tribunal, eis que foi interposto Habeas Corpus em favor do paciente ROBERTO, o qual teve a liminar indeferida e denegada a ordem (id. 157720891 dos autos no 0706408-31.2023.8.07.0020). Nos autos do Habeas Corpus número 0716881-39.2023.8.07.0000, consignou-se que:.” (...) Em todas essas decisões ficou assente que a prisão do requerente se fazia necessária. E compulsando novamente o feito, inclusive os autos associados, verifico que, de fato, estão presentes o fumus comissi delicti consistente em provas da existência do crime, bem como indícios suficientes da autoria imputada ao requerente, assim como o periculum libertatis, consistente na necessidade de, por ora, manter-se o requerente custodiado para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução processual. Conquanto seja excepcional toda medida segregatória, em homenagem ao status liberdade do cidadão, esta cede espaço ao interesse da coletividade. O feito se trata de complexa investigação criminal levada a efeito pela CORF - Coordenação de Repressão aos Crimes Contra o Consumidor, a Propriedade Imaterial e a Fraudes da PCDF que culminou com o oferecimento de denúncia contra 15 (quinze) pessoas acusadas de integrarem organização criminosa, em atuação há 15 (quinze) anos em diversas regiões do Brasil, voltadas à prática de crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais. A organização criminosa atuaria de forma estruturada, com envolvimento de diversas empresas, invasão e criação de sítios eletrônicos falsos e envolvimento de complexa engenharia social, com divisão de tarefas, entre líderes, hackers, fraudadores, recrutadores e recebedores. A organização criminosa teria praticado fraudes contra inúmeras vítimas e obtido ilicitamente milhões de reais, os quais eram lavados através de empresas de fachadas, criadas unicamente para este fim. O grupo criminoso agiria recolhendo informações de possuidores de títulos/cotas de empresas de turismo, através da invasão de sites, e posteriormente ludibriavam as vítimas com falsas negociações das suas cotas. Os fraudadores incorporavam vários personagens, como o representante da empresa de turismo, o representante da pessoa e/ou empresa interessada na aquisição dos títulos; o banqueiro nacional; o representante do banco internacional; o falso auditor público; o superintendente de gestão de Turismo e documentalistas, que são os recebedores dos valores. Com a utilização de sofisticada engenharia social, os criminosos entregavam a aparência de que se tratava de um ótimo negócio, mas explicavam minuciosamente sobre a necessidade de taxas cartorárias, custas ou impostos, induzindo a vítima a efetuar o recolhimento de tais valores. O requerente ROBERTO MACHADO é apontado como o líder da organização criminosa, exercendo a gestão do grupo criminoso, recrutando pessoas, mantendo o controle financeiro e a logística das fraudes, constituindo empresas para as movimentações ilícitas e para a lavagem do dinheiro auferido na empreitada delituosa. ROBERTO foi denunciado pela prática de 45 (quarenta e cinco) crimes, a saber: a) art. 2o, caput, e §3o, da Lei 12.850/13; b) art. 1o, §1o, II e §4o, da Lei 9.613/98 (por seis vezes); c) art. 171, §§ 2oA, 2oB e §4o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (por vinte e sete vezes) 117; c) art. 171, caput, c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP (por onze vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal (id. 165485737 – Pje 0712361-10.2022.8.07.0020). A denúncia já foi recebida (id. 165751923 - Pje 0712361-10.2022.8.07.0020) e o processo está em fase de apresentação das respostas à acusação. ROBERTO teria promovido a abertura de empresas fantasmas, como a “Umbelino Serviços Ltda”, utilizando-se de interpostas pessoas, como seu tio Gilson Umbelino e seu amigo Rafael Mendes. Outras empresas abertas por ROBERTO e utilizadas para a movimentação financeira do grupo criminoso e lavagem e capitais seriam a “Waterdesign SP Ltda” e “R Nit Comercio e Serv Eireli”. Esta última movimentou elevadas quantias em dinheiro sem demonstrar nenhuma atividade compatível com as referidas quantias. Além de constituir as empresas necessárias para a empreitada da organização criminosa, ROBERTO também teria a função de recrutar pessoas para integrarem a referida organização, como fez com o corréu Marcelo Freitas de Almeida, conforme por ele mesmo declarado em id. 154743321 dos autos principais. Ademais, na residência de ROBERTO, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidas vultosa quantia de dinheiro em espécie, euros, joias, relógios de luxo, uma cártula de cheque preenchida no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em nome da empresa Umbelino Serviços. Embora ROBERTO tenha declarado ser empresário com renda aproximada de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), possui movimentações financeiras milionárias, incompatíveis com a renda informada, conforme relatório de inteligência do COAF (id. 154816066, pág. 25 dos autos principais). Na denúncia de id. 165485737 dos autos principais, apenas duas pessoas são apontadas como líderes de toda a organização criminosa, o ora requerente ROBERTO e DIEGO MARADONA, sendo que ambos se encontram presos. Por essas razões, não subsiste o argumento da ilustre Defesa no sentido de que as nove pessoas que estão soltas com mandado de prisão em aberto comprovariam que não há abalo à ordem pública. Pelo contrário, sendo ROBERTO e DIEGO, em tese, os líderes de toda a organização criminosa, e estando eles presos, natural que os demais integrantes do grupo, que estão soltos, não consigam continuar na seara delitiva. Mais do que isso, com a prisão dos supostos líderes, é possível e até provável que os réus que estão com mandado de prisão em aberto, possuindo a condição de foragidos, tenham conhecimento acerca dos referidos mandados, e por essa razão não estejam mais praticando as fraudes. Também não há falar em ausência de risco à ordem pública em razão do requerimento ministerial da desativação e suspensão dos sites utilizados na suposta fraude, primeiro porque os sites ainda estão funcionando, e segundo porque nada impediria que a organização criminosa se valesse de novos sites e novas empresas para continuarem praticando as supostas fraudes. Por fim, cediço que a primariedade, residência fixa e outros predicados favoráveis não são hábeis a se garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos para a prisão preventiva. Nesse sentido: (...) Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de ROBERTO MACHADO. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como o líder da organização criminosa, exercendo a gestão do grupo criminoso, recrutando pessoas, mantendo o controle financeiro e a logística das fraudes, constituindo empresas para as movimentações ilícitas e para a lavagem do dinheiro auferido na empreitada delituosa. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública e à aplicação da lei penal. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador